Tribunal: TJMT
Processo: 1011768-49.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011768-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FABIANA NAPOLIS COSTA - CPF: 698.284.901-53 (AGRAVADO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INTERESSE PROCESSUAL. CONTA-CORRENTE BANCÁRIA. LANÇAMENTOS DESCONHECIDOS. ADMINISTRAÇÃO DE VALORES PELO BANCO. PRECEDENTE DISTINTO DO TEMA 528/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que julgou procedente o pedido formulado na primeira fase da ação de exigir contas, condenando o banco à apresentação de contas referentes a lançamentos específicos realizados em conta-corrente da autora, não identificados com clareza.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) está presente o interesse de agir da autora para o ajuizamento da ação de exigir contas, mesmo sem prévio requerimento administrativo;

(ii) é adequada a via da ação de prestação de contas para apurar lançamentos efetuados em conta-corrente, ou se deveria a parte ter se limitado à discussão em ação de execução derivada de acordo judicial;

(iii) há dever jurídico do banco de prestar contas em razão da relação contratual alegada.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ firmou entendimento, no Tema 528, de que nos contratos de mútuo, por si só, não há interesse de agir para o ajuizamento de ação de exigir contas, salvo quando demonstrada administração de bens ou valores.

4. No presente caso, contudo, a parte autora apontou lançamentos específicos em sua conta-corrente, com origem e destinação não identificadas, o que caracteriza relação de administração financeira, atraindo a incidência da Súmula 259 do STJ.

5. O pedido administrativo prévio não constitui condição da ação, conforme entendimento reiterado do STJ (AgInt no REsp 1954342/RS e AgInt no REsp 1999850/RS).

6. A matéria veiculada na ação de exigir contas não se confunde com a execução do acordo firmado em demanda anterior, pois se destina a apurar a legitimidade de lançamentos em conta bancária que supostamente inviabilizaram o cumprimento daquele ajuste.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O correntista de instituição bancária possui interesse de agir para o ajuizamento de ação de exigir contas quando demonstra a existência de lançamentos não identificados em sua conta-corrente, caracterizando relação de administração de valores.

2. A ausência de requerimento administrativo prévio não afasta o interesse processual em ação de exigir contas.

3. A análise de lançamentos bancários indevidos pode ser promovida por meio de ação autônoma de prestação de contas, ainda que haja execução decorrente de acordo anterior.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “
Prestação de Contas
”

(Proc. nº 1002240-13.2024.8.11.0004), ajuizada contra a agravante por FABIANA NAPOLIS COSTA, julgou procedente o pedido inicial para condenar o agravante à prestação de contas, nos termos do art. 550 do Código de Processo Civil. (cf. Id. nº 187445632 dos autos de origem).

A parte agravante sustenta, em síntese, a ausência de interesse de agir da parte autora da ação originária, por inexistência de prévia solicitação administrativa e ausência de recusa na prestação de informações.

Argumenta, ainda, a inexistência do dever jurídico de prestar contas, por suposta disponibilidade prévia de informações ao cliente, bem como a inadequação do manejo da ação específica, diante da possibilidade de solução em sede da própria ação de busca e apreensão anteriormente ajuizada
.

Pede, pois, o conhecimento e provimento do recurso, com o deferimento liminar da medida pleiteada para suspender a decisão recorrida, e, ao final, requer a reforma da decisão interlocutória, com a consequente extinção da ação originária, por ausência de interesse de agir e de dever jurídico de prestar contas (Cf. Id. nº 280358874).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. nº 281326367).

Apesar de regularmente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id. nº 286737363.

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada julgou procedente o pedido formulado na primeira fase da ação de exigir contas ajuizada contra a instituição financeira, com os seguintes fundamentos:

“Trata-se de AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS proposta pela FABIANA NAPOLIS COSTA contra o BANCO BRADESCO S.A., sob alegação de que débitos não especificados em sua conta corrente, os quais teriam impedido a quitação de acordo judicial anteriormente firmado entre as partes.

Aleque a requerente ser

correntista do banco demandado, que possuía um contrato de financiamento de veículo (contrato nº 621/3123231) e, em razão de inadimplência, foi alvo de uma Ação de Busca e Apreensão (Processo nº 6798-60.2015.811.0004), que tramitou na 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, onde as partes, posteriormente, firmaram acordo em 06 de junho de 2016, fixando pagamento no montante de R$ 16.000,00, parcelado em uma entrada de R$ 1.700,00 e 36 parcelas de R$ 492,98.

Alega a requerente que, apesar de ter enfrentado dificuldades para cumprir integralmente o cronograma do acordo, realizou diversos pagamentos esporádicos, inclusive um depósito de R$ 3.500,00 em 2019, após proposta do próprio banco para quitação do débito.

Sustenta que foi surpreendida com a execução do cumprimento de sentença, sob a justificativa de inadimplência a partir da segunda parcela do acordo, pois, ao analisar seus extratos bancários desde 2016, verificou débitos em sua conta sem identificação da origem, levando-a a crer que os valores debitados não foram utilizados para quitação do acordo.

Afirma que, em julho de 2016, houve lançamentos automáticos classificados como "dívidas em atraso", totalizando aproximadamente R$ 10.000,00, e que, em dezembro de 2017, a requerente, mediante contato de sua gerente bancária, efetuou novo pagamento de R$ 5.400,00, contudo, sem especificação clara quanto à sua destinação.

Assim, pleiteia, com fundamento no artigo 550 do Código de Processo Civil, que o banco requerido preste contas dos débitos efetuados em sua conta corrente, uma vez que entende que a execução promovida pela instituição financeira é indevida.

A petição inicial foi recebida (Id. 143676208).

Regularmente citado, o réu apresentou contestação (Id. 157753352), argumentando, inicialmente, a existência de vícios processuais que ensejariam a extinção do feito sem julgamento de mérito, que a autora não demonstrou concretamente qualquer direito violado, sendo suas alegações baseadas em meras suposições sem respaldo probatório mínimo; que jamais solicitou administrativamente a prestação de contas antes de ingressar com a demanda, sendo tal requisito indispensável para configurar o interesse processual; e que que eventual discussão sobre pagamentos deveria ocorrer na busca e apreensão e não em ação autônoma de prestação de contas.

No mérito, o banco demandado sustenta a inexistência do dever de prestar contas, uma vez que a prestação de contas já é realizada de forma transparente aos clientes por meio de extratos bancários e acesso digital aos contratos firmados; que a requerente não comprovou ter solicitado informações ao banco e tampouco demonstrou qualquer recusa de atendimento, isso porque, a ação de prestação de contas só é cabível quando há negativa ou mora na entrega de informações, e que eventual divergência quanto ao cumprimento do acordo deve ser tratada nos autos da ação de execução mencionada pela autora, sendo inadequado utilizar a prestação de contas para essa finalidade.

A parte autora, por sua vez, apresentou impugnação à contestação (Id. 157775540).

Intimadas para se manifestarem sobre as provas que pretendem produzir (Id. 158498170), o réu informou não possuir outras provas (Id. 161107377), enquanto a parte autora permaneceu silente (Id. 164146505).

Os autos vieram conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

Começo por pontuar que, não há que se falar em ausência da causa de pedir, já que os fatos foram narrados na inicial com clareza, de modo que a exordial está devidamente instruída com os documentos necessários, motivo pelo qual REJEITO a preliminar mencionada.

Na sequência, sem razão a preliminar de inadequação da via eleita sustentada pelo requerido.

Inicialmente, trago a baila o teor da Súmula 259, do STJ, a qual leciona que “a ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária”.

Ou seja, o correntista que, recebendo extratos bancários, discorde dos lançamentos deles constantes, assiste legitimidade e interesse para ajuizar ação de prestação de contas visando a obter pronunciamento judicial acerca da correção ou incorreção de tais lançamentos.

Outrossim, a respeito do interesse de agir, trago a seguinte lição doutrinária: “De acordo com Liebman, o interesse de agir consiste na relação de utilidade entre a afirmada lesão de um direito e o provimento de tutela jurisdicional pretendido. Não se confunda o interesse de agir com o interesse substancial, incidente sobre bem da vida perseguido pelo demandante. O interesse de agir é instrumental e recai sobre o provimento jurisdicional pretendido. Dito de outro modo, Que interesse processual é a necessidade de recorrer-se ao judiciário para a obtenção do resultado pretendido, independentemente da legitimidade ou legalidade da pretensão.” (Código de Processo Civil Interpretado. Coord. Antônio Carlos Marcato, Y ed., São Paulo: Atlas, pg. 808).

Assim, o interesse processual está presente sempre que a parte tenha necessidade de exercer o direito de ação para alcançar o bem desejado.

Na hipótese delineada nos autos, verifica-se que o interesse de agir consiste na pretensão da autora de exigir a prestação de contas a fim de apurar a natureza dos descontos desconhecidos em sua conta.

Portanto, não há que falar em inadequação da via eleita, pois da simples leitura da inicial, observa-se que a promovente requereu a prestação das contas das operações financeiras realizadas pelo Banco, em sua conta corrente, as quais não foram justificadas, bem como são desconhecidas pelo agente, para esclarecer sua dúvida sobre os eventuais descontos com a nomenclatura “Div Em atraso”. Ou seja, o procedimento escolhido encontra-se conforme o procedimento disposto nos Art. 550 e seguintes do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar arguida.

Por fim, quanto a preliminar de falta de interesse de agir – ausência de pedido administrativo prévio, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, o esgotamento da via administrativa não é requisito para a propositura de ação de exigir contas (AgInt no REsp 1954342/RS), cujo entendimento foi reafirmado recentemente, no julgamento do AgInt no REsp 1999850/RS, publicado no DJE em 29/02/2024.

(...)

Dessa forma, REJEITO as preliminares suscitadas.

Superadas as questões preliminares de mérito, verifico que os elementos já constantes dos autos, mormente a documentação probatória anexada, são suficientes para a solução da lide.

Assim, a matéria litigiosa é unicamente de direito, pelo que desnecessária a dilação probatória, razão pela qual promovo julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, do CPC.

Inicialmente, anoto que, aplicam-se ao caso as regras elencadas na Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), consoante entendimento já consolidado na jurisprudência pátria (verbete de Súmula 297 do STJ).

É certo que, a ação de exigir contas, conforme disciplinada no artigo 550 do Código de Processo Civil, permite que o titular de um direito exija que a parte contrária preste contas sobre atos relacionados à administração de bens ou valores.

No caso em tela, a parte autora alega desconhecer a origem e a legalidade de
diversos lançamentos realizados
em sua conta corrente
no dia 22/07/2016
e
01/12/2017
sob a nomenclatura “DIV. EM ATRASO”, o que justifica o pedido de prestação de contas.

O requerido, por sua vez, sustenta a regularidade dos lançamentos, mas não trouxe aos autos documentos que comprovem de forma robusta a licitude de todos os lançamentos questionados pela autora.

Ademais, a instituição financeira, por ser a responsável pelos registros e pela guarda das informações, tem o dever de prestar contas de forma clara e detalhada.

Portanto, verifico a procedência do pedido autoral, uma vez que há relação jurídica entre as partes e a necessidade de esclarecimento dos lançamentos questionados pela parte autora.

Logo, deve ser reconhecida a obrigação de prestar as contas pelo banco requerido.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, e com base no art. 550 do mesmo diploma processual, para CONDENAR o BANCO BRADESCO S.A. a prestar as contas na forma pretendida.

Deverá a parte requerida apresentar as contas referentes ao período supra, discriminando minuciosamente os lançamentos efetuados, bem como os encargos cobrados com os respectivos documentos comprobatórios.

O réu terá o prazo de 15 (quinze) dias, do trânsito em julgado desta sentença, para a prestação das contas, sob pena de não lhes ser lícito, no futuro, impugnar as que o autor apresentar (art. 550, §5º, do CPC).

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar se está configurado o interesse de agir da agravada para o ajuizamento da ação de exigir contas, considerando-se a natureza da relação jurídica entre as partes e a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 528, segundo o qual,
“nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas”.

É certo que a tese firmada pelo STJ, no julgamento do REsp 1293558/PR, estabelece, em regra, a ausência de interesse de agir do mutuário, por inexistência de relação de administração de bens ou gestão de negócios, elementos caracterizadores da ação de prestação de contas.

Contudo, não se pode aplicar de maneira automática e indiferenciada os precedentes qualificados, devendo-se, sempre, analisar as particularidades do caso concreto, conforme exige a técnica de aplicação de precedentes prevista no CPC/2015.

No caso sub judice, a agravada aponta lançamentos específicos em sua conta corrente (22/07/2016 e 01/12/2017), com a nomenclatura "DIV. EM ATRASO", cujos valores totalizam aproximadamente R$ 10.000,00, além de um outro pagamento de R$ 5.400,00, cuja destinação também é desconhecida. A dúvida da parte agravada recai, portanto, sobre a forma como tais valores foram utilizados, especialmente em relação ao acordo judicial celebrado anteriormente.

Dessa forma, a discussão não se restringe à mera relação contratual de financiamento, mas envolve também a administração dos recursos mantidos na conta corrente da agravada.

Neste ponto, incide o entendimento consolidado na Súmula 259 do STJ, que prevê:
“a ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária”.

Ressalte-se que, diferentemente do contrato de mútuo, na relação de conta corrente há, de fato, administração de valores pela instituição financeira, o que caracteriza a legitimidade e o interesse processual para o ajuizamento da ação de exigir contas.

Quanto à alegada ausência de requerimento administrativo prévio, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não é requisito para configuração do interesse processual a prévia solicitação administrativa, conforme estabelecido nos julgados AgInt no REsp 1954342/RS e AgInt no REsp 1999850/RS.

Por fim, não procede o argumento de que a matéria deveria ser tratada nos autos da ação de busca e apreensão. A ação de exigir contas possui rito próprio, voltado à apuração minuciosa dos lançamentos financeiros, com garantias processuais adequadas ao esclarecimento da controvérsia.

Assim, a decisão agravada não merece reparos. A magistrada de origem corretamente analisou as peculiaridades do caso, reconhecendo o interesse de agir e a adequação da via eleita pela autora.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada que determinou ao Banco Bradesco S.A. a prestação de contas na forma requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025